Tribunal: TJMT
Processo: 0012240-75.2013.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012240-75.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSMAR TEIXEIRA DA PAZ - CPF: 723.282.821-72 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), AMANDA MARQUES PINTADO - CPF: 874.985.021-00 (ADVOGADO), OLIVIA FERNANDES BORETTI - CPF: 000.970.441-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – INTERSTÍCIO TEMPORAL – DEMONSTRADO – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DESNECESSIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG – RECURSO DESPROVIDO- SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE

Estando comprovado nos autos o requisito temporal previsto na Lei Complementar nº 091/2005, faz jus o servidor a sua progressão funcional para o nível imediatamente superior, mesmo que não realizada a avaliação de desempenho, por mera desídia, já que não é justo transferir a ele o ônus da omissão da Administração Pública.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. Resp1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município, até a data do efetivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Barra do Garças
contra sentença prolatada nos autos da Ação Reclamatória Trabalhista, proposta por
Josmar Teixeira da Paz,
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, para o fim de condenar o requerido na obrigação de promover o reenquadramento funcional do servidor no nível 3, classe “A”, desde abril de 2009, e nível 4, classe “A”, desde abril de 2012, nível 5, classe “A”, a partir de 2015, com o pagamento dos respectivos acréscimos decorrentes da progressão, além da diferença dos reflexos sobre férias e décimo terceiro salário.

A sentença determinou a incidência dos juros de mora e correção monetária na forma do artigo 1º F da Lei nº 9.494/97, sendo a partir da citação e a contar da data do efetivo prejuízo, respectivamente. Condenou, ainda, a sucumbência recíproca quanto às custas processuais e os honorários advocatícios, na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada um, devendo o quantum ser aferido em liquidação de sentença.

Nas razões recursais, o apelante argumenta que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo que a nova legislação veda a concessão de qualquer acréscimo ao salário.

Aduz, ainda, que não há como se reconhecer a progressão em face da ausência de previsão orçamentária, sob pena de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

O apelado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme se vê da certidão (Id nº 2068756).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, diante da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id nº 2308662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente registro que recebo de ofício o presente recurso como remessa necessária, posto que existente os requisitos do artigo 496 do CPC.

A ação tem como objetivo ver reenquadrado o autor, servidor público municipal, em nível e classe, conforme o Plano de Cargos e Carreiras, bem como para condenar o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade, o valor corresponde ao piso salarial federal e o respectivo incentivo federal e, ainda, a indenização pelos danos morais sofridos.

O Magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para
o fim de condenar o requerido na obrigação de promover o reenquadramento funcional do servidor no nível 3, classe “A”, desde abril de 2009, e nível 4, classe “A”, desde abril de 2012, nível 5, classe “A”, a partir de 2015, com o pagamento dos respectivos acréscimos decorrentes da progressão, além da diferença dos reflexos sobre férias e décimo terceiro salário.

A sentença determinou a incidência dos juros de mora e correção monetária na forma do artigo 1º F da Lei nº 9.494/97, sendo a partir da citação e a contar da data do efetivo prejuízo, respectivamente. Condenou, ainda, a sucumbência recíproca quanto às custas processuais e os honorários advocatícios, na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada um, devendo o
quantum
ser aferido em liquidação de sentença. Quanto aos demais pedidos foram julgados improcedentes.

Irresignado o Município de Barra do Garças argumenta a ausência de direito adquirido ao regime jurídico, alegando que a legislação afasta a possibilidade de qualquer acréscimo em sua remuneração do servidor. Além disso, sustenta a impossibilidade de o autor ser progredido em razão da ausência de dotação orçamentária, o que viola a Lei de Responsabilidade Civil.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o autor é servidor público municipal, desde 02/04/2003, no cargo de agente de combate a endemias, estando enquadrado na classe “A”, nível 2.

Sabe-se que a lei que Instituiu a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças, dispõe nos artigos 13, 14, 15 e 16 as regras para a movimentação funcional, confira:

“Art. 13 A movimentação funcional na Carreira dos Servidores do Sistema Único de Saúde dar-se-á em duas modalidades:

I – por progressão horizontal;

II – progressão vertical;

Seção I

Da Progressão Horizontal

Art. 14. A progressão horizontal dos Profissionais do Sistema Único de Saúde dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observando o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 (três) anos da classe B para a C e 05 anos da classe C para a classe D (...)

Seção II

Da Progressão Vertical

Art. 15 O ocupante de cargo da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito à progressão vertical de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que:

I – aprovado em processo anual específico de avaliação de desempenho;

II – cumprido o intervalo de 03 (três) anos.

§1º O tempo de efetivo exercício na Administração Pública direta, autárquica e fundacional será computado ao final do estágio probatório, na proporção de 03 (três) anos para cada nível.

§2º Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão vertical dar-se-á automaticamente.

Art. 16 Pra a progressão vertical, a diferença entre um nível e o imediatamente será de 3% (três por cento)”.

Assim, no que tange à progressão vertical, de um nível para o outro, exige-se: I - a avaliação de desempenho; II - o intervalo de três anos de efetivo exercício em cada classe (artigo 15).

Compulsando os autos, verifica-se dos documentos acostados que o autor, servidor público municipal desde
02/04/2003
, exercendo a função de Agente de Combate à Endemia. Assim, considerando o interstício de 3 (três) anos para sua progressão, verifica-se que o autor/apelado faz jus a movimentação na carreira, para o nível 3, desde abril de 2009, e nível 4, desde abril de 2012, nível 5, a partir de 2015, conforme determinado na sentença.

De se notar que inexistem nos autos informações sobre a avaliação realizada por comissão para a obtenção de progressão. Contudo, mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, a meu ver, não podem servir de óbice para a concessão do direito do autor.

Isso porque, como sabido, a avaliação de desempenho depende da Administração Pública e sua inércia não poderá prejudicar o servidor público. Ademais, a própria legislação (artigo 15, §2º, da LC 091/2005), prevê a progressão de forma automática.

Nesse sentido são os precedentes reiterados deste Sodalício, pelo que passo a transcrever:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - LEIS Nº 3.797/2012 E 4.007/2014 - PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL - EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E GRADUAÇÃO ESCOLAR - REQUISITOS PREENCHIDOS - PROCESSO DE AVALIAÇÃODE DESEMPENHO NÃO REALIZADO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A Lei nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do cargo de Professor, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.
O artigo 9º, § 6º, da Lei Municipal nº 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.
Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte. (N.U 1004956-63.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020). (destaquei).

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – PROGRESSÃO FUNCIONAL - PROMOÇÃO NAS CLASSES E NÍVEIS - PREVISÃO LEGAL ESTABELECIDA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 091/2005 DE BARRA DO GARÇAS - REQUISITOS PREENCHIDOS - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ARTIGO 15 §2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 091/2005 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ATIVIDADE NÃO CONSIDERADA INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la, bem como a progressão horizontal, porque documentalmente comprovado que a autora possui mais de cinco anos de atuação na área e concluiu cursos de aperfeiçoamento e qualificação, com carga horária acima de 200 (duzentas) horas.

É indevido o adicional de insalubridade e seus reflexos se a atividade exercida pelo Agente de Combate às Endemias não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata acerca das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos.

Não há que ser mantida a indenização por dano moral, pois ausente o ato ilícito.

Juros e correção monetária, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia. “ (N.U 0007468-69.2013.8.11.0004, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 02/05/2018)

Portanto, não merece qualquer alteração a sentença recorrida quanto ao direito do autor à progressão da carreira.

Registro, ainda, que o Município não pode se valer da fundamentação de ausência de dotação orçamentária para se eximir de cumprir o que vem estipulando a legislação, de iniciativa do próprio Poder Executivo (art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c” da CF).

DA REMESSA NECESSÁRIA

Registro, desde já, que a razão da apelação, se coaduna com o que foi desenvolvido no ato sentencial, logo, em prol do princípio da economia processual, não é necessário registrar novamente os fundamentos já utilizados.

Existem, contudo, dois pontos que devem ser analisados nesta fase, quais sejam, a correção monetária/juros moratórios e os honorários advocatícios.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do ano de 2019, o STJ manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA
-
E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:

IPCA-E. STJ. (1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Já em relação aos honorários advocatícios, extrai-se dos autos que o juízo de primeiro grau condenou
a sucumbência recí
proca na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada um, devendo o
quantum
ser aferido em liquidação de sentença, nos termos do que determina o artigo 85, §4º do CPC. Assim, sem reparos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e, em sede remessa necessária,
retifico a sentença
quanto à incidência dos juros e correção monetária, que deverão observar a tese firmada no Tema 905 do STJ, mantendo-a em seus demais termos
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021